Tribunal: TJPA
Processo: 0804147-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804147-83.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: VALDEMAR CLAUDIO DE OLIVEIRA, ZENO MONTEIRO CAMPOS FILHO, FRANCISCO GONCALVES PEREIRA, PAULO SERGIO DA FONSECA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS LOTADOS NA AUTARQUIA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS E NÃO CONDENOU OS AUTORES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que não condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante nos autos da Ação Ordinária.

II-

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, declararam a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

III-

Partindo desse pressuposto, diante da inconstitucionalidade das normas que previram o pagamento do adicional de interiorização, é certo dizer que a pretensão da parte autora perdeu seu fundamento jurídico, sendo, por conseguinte, julgada totalmente improcedente pelo juízo
a quo
.

IV-

No que se refere aos honorários advocatícios, sabe-se que eles constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, além de sua fixação ser regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15. Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

V-

Frise-se que apesar do princípio da causalidade esclarecer que não é devida à condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores, pois quem deu causa à propositura da ação foi o próprio ente público, deve-se olhar por outra vertente, sendo esta do princípio da sucumbência, uma vez que a parte vencida paga ao patrono do vencedor.

VI-

Assim, não deve ser afastada a condenação dos autores em honorários advocatícios.

VII-

Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar-lhe
provimento, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pela
MM. juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital
que,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
VALDEMAR CLÁUDIO DE OLIVEIRA, ZENO MONTEIRO CAMPOS FILHO, FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA
e
PAULO SÉRGIO DA FONSECA DIAS,
contra o ora
Apelante, deixou de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários.

Historiando os fatos, os autores são militares inativos e ajuizaram em 29/10/2008 o Mandado de Segurança nº 0036469-25.2008.8.14.0301, cujo objeto era a cobrança do Adicional de interiorização.

Alegaram que a segurança foi concedida em 1ª instância, contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reformou a sentença extinguindo o processo sob o argumento de que a propositura do writ mandamental ocorreu após 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato questionado.

Sustentaram que o Recurso Especial não foi conhecido, tendo o feito transitado em julgado em 13/05/2016.

Pontuaram que, após isso, os autores vieram propor novamente a ação, porém, na forma ordinária, com o intuito de perceber o Adicional de Interiorização, tendo em vista que, com relação a alguns autores ainda não fluiu o prazo da prescrição quinquenal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
(id n°

13804622 - Pág. 1
)
:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 489, inciso I c/c art. 927, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários, nos termos da fundamentação.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. (...)”.

Inconformado com a sentença prolatada, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação (id nº
13804625 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, o patrono do ente Apelante alega que
o Juízo
a quo
foi pela improcedência do pedido com base no julgamento do STF na ADI nº 6.321, contudo, deixou de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários, com o argumento do princípio de causalidade, fundamentado sob o argumento de que o ente público estaria relutante em reconhecer administrativamente uma verba que seria “presumidamente constitucional”.

Aponta que o recebimento dos honorários é direito dos advogados públicos lotados na autarquia, não se confundindo com direito do Estado do Pará, entidade que teria contribuído para a expectativa da lei ser cumprida.

Segue argumentando que a ausência de incorporação da verba nos proventos de inativa não decorreu da inconstitucionalidade formal recentemente reconhecida pelo STF.

Pondera que foram apresentados vários argumentos jurídicos pela inviabilidade dessa incorporação, mesmo que ela fosse constitucional, com destaque a falta de contribuição sobre ela, tendo em vista que decorre de local de trabalho, havendo expressa regra federal que proíbe esse tipo de incorporação em proventos de inativa.

Questiona que a superveniência da lei federal geral proibitiva gerou a suspensão de eficácia da lei estadual que previa a incorporação da parcela decorrente de local de trabalho.

Sustenta que antes da declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema, o IGEPREV já entendia pela impossibilidade jurídica de incorporar a verba nos proventos da inativa, o que se diferencia da situação posta para os militares ativos.

Afirma que não houve “relutância” por parte do instituto de previdência em reconhecer administrativamente uma verba que seria “presumidamente constitucional”, pois havia expressa lei federal que já determinava a impossibilidade jurídica de recebimento da parcela, na inativa, independentemente da referida inconstitucionalidade formal.

Ressalta que o argumento do “princípio da causalidade” em relação ao Estado do Pará não tem cabimento para que seja negado direito aos honorários sob pena de ofensa à regra do art. 85 do CPC.

Destaca que a condenação de pagamento de valores irrisórios a título de honorários advocatícios incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados, pois qualquer pessoa, mesmo sem possuir uma pretensão legítima, poderá ajuizar demandas contra os Municípios, Estados e União e suas Autarquias e Fundações, tendo em vista que será obrigada a desembolsar valores mínimos.

Argumenta, ainda, que a concessão de honorários em valores justos e compatíveis com o CPC se justifica, tendo em vista que os autores recebem proventos mensais brutos bem acima da média brasileira, como comprova os contracheques em anexo.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e prever a correta fixação de honorários aos procuradores autárquicos lotados no instituto.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso de Apelação (id nº
13804632 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
13859380 - Pág. 1
)

O Representante Ministerial alegou que
a demanda dispensa sua intervenção, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015

(id n°
14008555 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que não condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, declararam a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

Partindo desse pressuposto, diante da inconstitucionalidade das normas que previram o pagamento do adicional de interiorização, é certo dizer que a pretensão da parte autora perdeu seu fundamento jurídico, sendo, por conseguinte, julgada totalmente improcedente pelo juízo
a quo
.

No que se refere aos honorários advocatícios, sabe-se que eles constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, além de sua fixação ser regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15. Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Frise-se que apesar do princípio da causalidade esclarecer que não é devida à condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores, pois quem deu causa à propositura da ação foi o próprio ente público, deve-se olhar por outra vertente, sendo esta do princípio da sucumbência, uma vez que a parte vencida paga ao patrono do vencedor.

Assim sendo, os honorários de sucumbência, são os honorários que o vencido tem que pagar ao vencedor para que este seja reembolsado dos gastos que teve com a contratação do advogado que defendeu seus interesses no processo. Por isso, quando o magistrado julga a causa, condena a parte vencida a pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Isto é a sucumbência, verba honorária prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isto posto, de acordo com o artigo 85 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º [...].

Dessa forma, os honorários advocatícios são devidos pelos autores da ação, tendo em vista que foram a parte vencida na ação exordial.

Ademais, o Apelante pretende a condenação dos réus ao ônus de sucumbência e custas.

Ressalta-se desde já que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício. Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3. Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Assim, não deve ser afastada a condenação dos autores em honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação
e
dou-lhe provimento
,
no sentido de modificar a sentença atacada no que se refere a condenação em honorários advocatícios para fixar em 10% sobre o valor da causa, contudo, em razão do deferimento da gratuidade da justiça a parte autora, suspendo a cobrança,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024